Tribunal: STF
Processo: Rcl 386
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-13
Data de publicação: 1993-10-13

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA
CORTE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL QUE SE DEU POR COMPETENTE PARA
PROCESSAR E JULGAR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
ESTADUAL EM FACE DE PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE
REPRODUZIRAM OBRIGATORIAMENTE DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
           - IMPROCEDENCIA DESSA ALEGAÇÃO, CONFORME DECIDIDO PELO
PLENÁRIO NA RECLAMAÇÃO 383.
           - NO CASO, NÃO SE APRESENTA A QUESTÃO (QUE FOI EXAMINADA
NA  RECLAMAÇÃO N. 425) DA TRAMITAÇÃO PARALELA DE AÇÕES DIRETAS DE
INCONSTITUCIONALIDADE, NESTA CORTE E NA ESTADUAL, DA MESMA NORMA
ESTADUAL IMPUGNADA, PORQUANTO A AÇÃO DIRETA PROPOSTA PERANTE O
SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL COM O MESMO OBJETO (A ADIN 714) NÃO FOI
CONHECIDA PORFALTA DE PERTINENCIA ENTRE O OBJETIVO ESTATUTARIO DA
REQUERENTE DELA EA MATÉRIA VERSADA NA INICIAL.
           RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.